Tribunal: CARF
Processo: 13639.720320/2012-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13639.720320/2012-77
ACÓRDÃO
1302-007.523 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA INDUSTRIAL CATAGUASES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
DESPACHO DECISÓRIO ANUALDO. ATO ADMINISTRATIVO QUE CUMPRE OS
REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
DECISÃO DA DRJ CUJO FUNDAMENTO FOI SUPERADO.
A declaração de nulidade de Despacho Decisório deve indicar
expressamente os vícios que ensejaram o reconhecimento da nulidade, sob
pena de impedir o poder de autotutela da Administração Pública.
No caso, os fundamentos da decisão recorrida são genéricos e indicam
para a incapacidade dos sistemas próprios da RFB de consolidarem os
parcelamentos PAEX e decorrente da Lei no 11.941/2009, quando a
contribuinte desistiu do primeiro e aderiu ao segundo, resultando
potencialmente em indébitos que foram objeto de pedido de restituição.
Deve-se superar os fundamentos da decisão recorrida, para que os autos
retornem à DRJ para julgamento da manifestação de inconformidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do Relator, para determinar o
retorno dos autos à Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil, para que, superada a
questão jurídica relativa ao conhecimento da Manifestação de Inconformidade e da nulidade do
Despacho Decisório, prossiga-se na análise da manifestação de inconformidade.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.523 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13639.720320/2012-77
2

Assinado Digitalmente
Sergio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao,
Sergio Magalhaes Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face de acórdão da DRJ que julgou por
não conhecer da manifestação de inconformidade da contribuinte e anular o Despacho Decisório
contestado, para que fosse exarada nova decisão em conformidade com a legislação de regência.
Colaciono o relato da decisão recorrida sobre o processo:
Em seu Pedido de Restituição, a interessada, em resumo, informou que:
- formalizou sua opção pelo parcelamento excepcional de débitos tributários
(PAEX), porém, alguns débitos de IRPJ e CSLL foram inseridos indevidamente no
parcelamento;
- apresentou, então, pedido de revisão de débitos consolidados no PAEX, porém,
antes da apreciação do pedido, formalizou pedido de parcelamento nos termos da
Lei no 11.941/2009 (REFIS IV) e pediu desistência do PAEX, tendo seus débitos
migrado para o novo parcelamento;
- antes da consolidação do parcelamento especial da Lei no 11.941/2009, ocorreu
a amortização da dívida do PAEX, assim os pagamentos foram apropriados nos
processos no 13639.000314/2004-90 (CSLL) e 13639.000315/2004-34 (IRPJ);
- posteriormente foi apreciado o pedido de revisão de parcelamento, sendo
concluído serem indevidos os valores incluídos no PAEX;
- requer a restituição no valor de R$ 2.043.186,45, montante atualizado até
setembro de 2012 (sendo referente ao IRPJ, cód. 3548, R$ 1.603.861,54 e à CSLL,
cód. 3657, R$ 439.324,91), indevidamente imputado na liquidação dos PTA's no
13639.000314/2004-90 (CSLL) e no 13639.000315/2004-34 (IRPJ).
Para subsidiar o Despacho Decisório sobre o pedido de restituição, foi prestada
informação pela Equipe de Parcelamento da DRF/JFA (fls. 68/71), da qual importa
trazer o seguinte excerto:
O crédito pleiteado decorre do cancelamento de débitos do IRPJ e da CSLL
consolidados no Parcelamento Excepcional instituído pelo art. 8.o da
Medida Provisória n.o 303, de 29/06/2006, denominados PAEX120 IRPJ e
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.523 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13639.720320/2012-77
3
PAEX120 CSLL, os quais foram cancelados/alterados por diversas DCTF
retificadoras, apresentadas após a consolidação dos parcelamentos.
[...]
Caso as declarações retificadoras tivessem sido apresentadas corretamente
antes da consolidação dos parcelamentos, ocorrida em jul/2007, a
alteração dos débitos se daria automaticamente nos sistemas de controle,
ao final do processamento das mesmas, evitando a correção manual que se
encontra pendente.
Não obstante o imbróglio criado pelas diversas declarações, o contribuinte
desistiu dos parcelamentos para migrar seus saldos devedores para nova
modalidade, mais benéfica, instituída pela Lei n.o 11.941, de 27/05/2009.
A conclusão da apreciação do pedido de revisão de débitos coincidiu
justamente com o período de consolidação dos parcelamentos instituídos
pela Lei n.o 11.941/2009, momento em que o contribuinte selecionou os
processos n.o 18208.735420/2007-24 (IRPJ) e n.o 18208.735420/2007-24
(CSLL) para consolidação no novo parcelamento.
Esses processos seriam os únicos a permanecer na consolidação do PAEX120
IRPJ e PAEX120 CSLL e, consequentemente, a sofrer amortização pelos
pagamentos efetuados durante o parcelamento.
Diante disso a correção dos parcelamentos excepcionais ficou impedida,
uma vez que para se operacionalizar a reinclusão de um parcelamento é
necessário que todos os processos que compuseram a consolidação estejam
na mesma situação de quando o parcelamento foi rescindido.
Tal situação ocasionou o adiamento da correção do parcelamento, com o
devido cancelamento dos débitos, pois é necessário haver funcionalidade no
sistema de controle do parcelamento instituído pela Lei n.o 11.941/2009
para que sejam excluídos os dois processos consolidados nesse novo
parcelamento e, então, reabrir os parcelamentos excepcionais do IRPJ e da
CSLL, o que ainda não ocorreu.
A demora na construção do sistema foi aumentada devido as diversas
reaberturas dos parcelamentos instituídos pela Lei n.o 11.941/2009,
inclusive criando novas modalidades.
Para dar cumprimento à sentença prolatada na ação em Mandado de
Segurança n.o 18286-16.2014.4.01.3801, anexada às fls. 25/33, que
determina a restituição ao contribuinte dos valores pagos indevidamente,
procedeu-se à reanálise da situação ora exposta, para apurar esses valores
sem utilização da ferramenta correta, que é a funcionalidade de sistema
ainda não disponível.
Foi, então, exarado o Despacho Decisório DRF/JFA/SAORT no 218/2015 (fls.
124/126), o qual, em resumo, assim decidiu:
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.523 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13639.720320/2012-77
4
O contribuinte desistiu dos parcelamentos, migrando os processos
18208.735420/2007-24 (IRPJ) e 18208.735420/2007-24 (CSLL) para
consolidação na modalidade instituída pela Lei no 11.941, de 2009. Diante
disso, a correção dos parcelamentos excepcionais ficou impedida, haja vista
ser necessário haver funcionalidade no sistema de controle do
parcelamento instituído pela Lei no 11.941/2009.
Para dar cumprimento à sentença prolatada no Mandado de Segurança no
18286.16.2014.14.01.3801 (fls. 25/33), procedeu-se à análise de todos os
processos consolidados, para verificar quais deles tinham sido amortizados
pelos pagamentos efetuados durante o parcelamento excepcional, entre
14/09/2006 (data do pedido) e 19/08/2009 (data da rescisão).
[...]
Do exame dos extratos de fls.60/65, constatou-se [...] que poderiam ser
indevidos os pagamentos constantes das consultas ao sistema PAEX de
fls.66/67
Os pagamentos em questão, constantes do sistema PAEX (fls. 58/59 e
66/67), foram efetuados entre 14/09/2006 e 30/06/2009.
[...]
Na presente situação, tendo sido o pedido de restituição protocolado em
14/09/2012, ocorreu o transcurso do prazo mencionado relativamente aos
recolhimentos efetuados antes de 14/09/2007, sendo o direito pleiteado
pelo requerente alcançado pela decadência.
Assim, proponho o reconhecimento do direito creditório do contribuinte nos
valores constantes das telas do sistema PAEX de fls. 58/59 e 66/67,
efetuados a partir de 14/09/2007, que somam R$ 1.120.526,13, que
acrescidos dos juros [...]
[...]
Assim, o crédito total apurado neste processo deverá ficar reservado para
futura compensação de ofício com os débitos da empresa, em obediência ao
DL no 2.287/86, art. 7o, e à Lei no 9.430/96, art. 73, parágrafo único.
Cientificada em 02/07/2015, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade em 03/08/2015 (segunda-feira), na qual, consoante os
argumentos ali aduzidos, pediu “o reconhecimento da integralidade do crédito
pleiteado, uma vez que não alcançado pela decadência” (fls. 187/191).
Em 09/12/2015, a interessada também apresentou manifestação (fls. 228/232)
contra a compensação de ofício que lhe fora comunicada em novembro de 2015
(fls. 221/226).
Por fim, a DRF de origem voltou a se manifestar no despacho de fls. 267/268, no
qual, após fazer breve relato do ocorrido, acrescentou que:
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.523 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13639.720320/2012-77
5
Ocorre que, conforme informação da Sacat/Equipe de Parcelamento
(fl.262), foi concluída a revisão da consolidação do PAEX (que esteve
pendente por abranger débitos que se encontravam consolidados no
parcelamento instituído pela Lei no 11.941/2009); todos os parcelamentos
restaram liquidados, tornando possível identificar os pagamentos
disponíveis para restituição.
Conforme consultas, fls.249/250 e 253/254, na liquidação do PAEX-120-CSLL
foram utilizados os pagamentos efetuados entre 14/09/2006 e 31/10/2007
(parte) e do PAEX-120-IRPJ, os efetuados entre 14/09/2006 e 30/12/2008
(parte). Verifica-se, portanto, que os débitos foram amortizados por
pagamentos, constantes do pedido de restituição, alcançados em parte pela
decadência e em parte considerados na composição do crédito reconhecido
ao contribuinte.
[...]
Concluindo tem-se a situação a seguir.
Para cumprir decisão judicial, foi reconhecido ao contribuinte direito a
restituição de pagamentos que efetivamente tinham que permanecer no
parcelamento, vez que este migrou seus débitos para novo parcelamento,
Lei no 11.941/2009, que não possuía ainda funcionalidade para executar a
revisão dos débitos, que necessariamente consideraria todos débitos
parcelados e todos pagamentos efetuados durante os dois parcelamentos,
conforme feito a partir da disponibilidade da funcionalidade no sistema.
Os acertos efetuados, conforme previsão legal, permitiu: 1) a utilização de
todos os pagamentos, inclusive os impossibilitados de restituir ao
contribuinte devido o instituto da decadência; e 2) a amortização dos
débitos com os benefícios da Lei no 11.941/2009, o que não ocorreria se
amortizados no parcelamento excepcional. (Condições que são favoráveis
ao contribuinte.)
Por outro lado, 1) o crédito, oriundo dos pagamentos utilizados no
parcelamento, foi pleiteado no presente processo, sendo concedido, em
parte, ao interessado, pelo Despacho Decisório de fls.124/126, objeto de
manifestação de inconformidade, haja vista os pagamentos alcançados pela
decadência;
2)
em petição que deu origem ao Dossiê no
10100.013675/0516-26 requer
o
interessado,
alternativamente,
a
restituição dos pagamentos efetuados durante o parcelamento instituído
pela Lei no 11.941/2009. [Destaques do original.]
A DRJ, no acórdão de fls. 270 a 275, entendeu, por unanimidade de votos, não
conhecer da manifestação de inconformidade e anular o Despacho Decisório contestado, para que
fosse exarada nova decisão em conformidade com a legislação de regência.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.523 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13639.720320/2012-77
6
Intimada em 07/06/2017, apresentou em 05/07/2017 Recurso Voluntário (fls. 281 a
296), narrando a origem do crédito pleiteado, onde teria sido reconhecido pagamento indevido no
pedido de revisão de parcelamento (PAEX – PA no 10640.000288/2007-42); a inexistência de
decadência do direito ao crédito; a incorreção da decisão de piso, pois não existe qualquer
justificativa legal para declarar a nulidade do Despacho Decisório de fls. 124 a 126 e porque a
incapacidade operacional dos sistemas da RFB para consolidar o PAEX e o parcelamento da Lei no
11.941/2009 não são imputáveis à interessada, que apenas buscou seu direito de ser restituída
dos valores pagos indevidamente.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Delimitação da Lide
Em razão do não conhecimento da manifestação de inconformidade e da
declaração de nulidade do despacho decisório pela instância de origem, a lide diz respeito às
alegações de equívoco do resultado daquele julgamento.

Decisão Recorrida
A decisão de recorrida teve a seguinte fundamentação:
Embora a manifestação de inconformidade atenda aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72, dela não conheço em razão de
questão preliminar de ordem pública, conforme demonstrado a seguir.
É que, conforme bem esclarecido pela informação prestada pela Equipe de
Parcelamento da DRF/JFA (fls. 68/71), a análise que subsidiou o Despacho
Decisório, embora extremamente trabalhosa, foi realizada sem a ferramenta
correta, pois a funcionalidade de sistema ainda não se encontrava disponível.
Isso porque os sistemas da Receita Federal ainda não estavam preparados para
resolver a situação específica da interessada, em conformidade com a legislação
relativa ao PAEX, de que trata a MP no 303/2006, e ao parcelamento instituído
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.523 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13639.720320/2012-77
7
pela Lei no 11.941/2009. Tal análise se deu à época por força de decisão judicial,
com prazo estabelecido de 5 (cinco) dias para o seu cumprimento.
Destaco que a consolidação dos parcelamentos efetuada pelos sistemas da
Receita Federal, os quais são elaborados de acordo com a legislação tributária, é
utilizada para todos os contribuintes que aderem a parcelamentos, conferindo,
assim, tratamento isonômico. Ademais, os pagamentos efetuados no âmbito do
parcelamento não são destinados a extinguir um débito específico, mas sim a
amortizar o valor total dos débitos consolidado no parcelamento.
No caso, em apertada síntese, em razão das diversas DCTF retificadoras
apresentadas após a consolidação automática do PAEX, ocorrida em julho de
2007, restaram pendentes à época vários débitos da interessada a serem
corrigidos manualmente. Não obstante, antes que houvesse a nova consolidação
do PAEX, a interessada desistiu desse parcelamento para migrar seus saldos
devedores para o parcelamento mais benéfico instituído pela Lei no 11.941/2009,
na modalidade instituída no art. 3o dessa Lei (débitos parcelados anteriormente).
Para tanto, escolheu os dois únicos processos que permaneceriam na
consolidação do PAEX e que, consequentemente, sofreriam amortização pelos
pagamentos efetuados durante esse parcelamento.
Em razão disso, a revisão da consolidação do PAEX passou a incluir débitos que
migraram para o parcelamento da Lei n° 11.941/2009. Com isso, a revisão
efetuada pelos sistemas da RFB só foi possível quando implementada a
funcionalidade no sistema de controle do parcelamento da Lei no 11.941/2009,
para que fossem excluídos os dois processos que permaneceriam no PAEX e
reabertos os parcelamentos excepcionais.
Feita essa revisão, que considerou todos débitos parcelados e todos pagamentos
efetuados durante os dois parcelamentos, foi verificado, após a emissão do
Despacho Decisório contestado, que ambos os parcelamentos restaram
liquidados, bem como foram identificados os pagamentos disponíveis para
restituição (fl. 262). Assim, houve a amortização de débitos com os benefícios da
Lei no 11.941/2009, o que não ocorreria se amortização fosse feita somente pelo
PAEX.
Entretanto, conforme narrado no despacho de fls. 267/268, houve amortização de
débitos por pagamentos constantes do pedido de restituição, que incluem tanto
aqueles pagamentos considerados abrangidos pela decadência, como aqueles
considerados na composição do crédito reconhecido à interessada.
Resta evidente, assim, a divergência, entre o resultado adotado no Despacho
Decisório, alcançado sem que o sistema da RFB estivesse preparado para a
consolidação dos dois parcelamentos, e o resultado encontrado com os sistemas
próprios da RFB.
Tal divergência revela que o Despacho Decisório foi emitido em desacordo com as
normas relativas aos parcelamentos. Incidiu, portanto, em vício de legalidade.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.523 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13639.720320/2012-77
8
E, de acordo com a Súmula no 473 do Supremo Tribunal Federal (STF) e o art. 53
da Lei no 9.784/99, a Administração deve anular seus próprios atos, quando
eivados de vício de legalidade, respeitados os direitos adquiridos.
Assim, estando o presente processo submetido a este órgão julgador, voto por
não conhecer das razões aduzidas na manifestação de inconformidade e, de
ofício, anular o Despacho Decisório contestado, para que a DRF/JFA exare nova
decisão em conformidade com a legislação de regência.
A decisão recorrida determinou a nulidade do Despacho Decisório com base em
dois fundamentos: (i) de ordem fática, por existirem divergências entre o Despacho Decisório,
exarado antes que o sistema próprio da RFB estivesse preparado para a consolidação dos dois
parcelamentos que ensejaram a restituição em comento e o resultado encontrado nos próprios
sistemas da RFB, porquanto o primeiro incorrera em vício de legalidade, por ter sido emitido em
desacordo com as normas relativas aos parcelamentos PAEX e parcelamento da Lei no
11.941/2009; e (ii) com base no princípio da autotutela, nos termos da Súmula no 473 do STF e no
artigo 53 da Lei no 9.784/1999.
Discordo das razões da decisão de piso e não identifico qualquer vício que implique
em nulidade do Despacho Decisório.
Inicialmente, o fato de os sistemas internos da RFB não estarem preparados para a
consolidação dos parcelamentos PAEX e decorrente da Lei no 11.941/2009 não atrai qualquer
nulidade ao Despacho Decisório de fls. 124 a 126, porquanto foram respeitados os requisitos do
ato administrativo (competência, forma, finalidade, motivo e objeto). Toda a sistemática
normativa prevista no artigo 20 e 50 da Lei no 9.784/1999 e refletidas nos Decretos no 7.547/2011
e 70.235/1972 foram cumpridas.
E, mais, o poder de autotutela para anulação dos atos próprios da Administração
Pública somente surge quando evidenciado vício de legalidade expresso, respeitados os direitos
adquiridos e no prazo de cinco anos quando resultarem e efeitos favoráveis para os destinatários,
contados da data em que praticados.
Hipoteticamente, é possível que exista, tal como aduzido na decisão recorrida,
divergência entre os valores reconhecidos no Despacho Decisório anulado e o resultado
encontrado nos sistemas próprios da RFB. Porém, isso não significa que o Despacho Decisório
deve ser anulado, notadamente quando não há indicação do vício de legalidade expresso. A
fundamentação da decisão recorrida fora genérica e com base em uma incapacidade operacional
dos sistemas próprios da RFB, que não é oponível aos administrados. Destaco novamente os
trechos da decisão recorrida:
Resta evidente, assim, a divergência, entre o resultado adotado no Despacho
Decisório, alcançado sem que o sistema da RFB estivesse preparado para a
consolidação dos dois parcelamentos, e o resultado encontrado com os sistemas
próprios da RFB.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.523 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13639.720320/2012-77
9
Tal divergência revela que o Despacho Decisório foi emitido em desacordo com as
normas relativas aos parcelamentos. Incidiu, portanto, em vício de legalidade.
Ausente qualquer vício no Despacho Decisório, não há que se arguir pelo poder de
autotutela da Administração Pública.
Isto posto, acolho as alegações recursais para superar os fundamentos da decisão
recorrida.

Conclusão
Ante ao exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe parcial provimento para
superar os fundamentos da decisão recorrida relacionados à nulidade do Despacho Decisório,
enfrentados como preliminar de ordem pública, e determino o retorno dos autos à Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil para que julgue a manifestação de inconformidade da
contribuinte.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 322
DF CARF MF
Original